Tribunal: TJBA
Processo: 0504467-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504467-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO SANTOS DUARTE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por DANILO SANTOS DUARTE contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa. O réu, em concurso com comparsa não identificado, subtraiu aparelho celular da vítima mediante violência e grave ameaça, sendo preso em flagrante ainda na posse do objeto subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada, tendo em vista que o objeto foi recuperado logo após o delito; (ii) se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas por ausência de prova do liame psíquico entre os agentes; (iii) se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal; e (iv) se deve ser reconhecida a detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme teoria da amotio adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.499.050/RJ e consolidada na Súmula 582/STJ. 4. A majorante do concurso de pessoas restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmaram a participação de dois agentes na prática delitiva, com união de desígnios e divisão de tarefas, sendo um responsável pela condução da motocicleta e outro pela execução da subtração. 5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe o Enunciado 231, da Súmula do STJ, que permanece válida e aplicável. O Enunciado 545, da Súmula do STJ apenas reafirma o direito à atenuante quando a confissão for utilizada para formação do convencimento, mas não autoriza redução aquém do patamar mínimo. 6. A detração da pena deve ser reconhecida nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, correspondente ao período de 26 (vinte e seis) dias de prisão provisória, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena em razão dos maus antecedentes do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da recuperação do objeto subtraído. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Enunciado 231, da Súmula do STJ." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42, 59, 65, III, d, 68, 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.499.050/RJ, Recurso Especial Repetitivo; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 582; STJ, HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504467-49.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante DANILO SANTOS DUARTE e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.